Tribunal: CARF
Processo: 11516.005977/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005977/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5
(cinco) anos determinado pelo CTN.
CESSÃO DE MAO DE OBRA E EMPREITADA. RETENÇÃO.
Nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
conferida pela Lei n° 9.711, de 20 de dezembro de 1998, a partir de 01/02/99, o
contratante de serviço executado mediante cessão de mão de obra ou
empreitada deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação
de serviço e recolher a importância retida à Seguridade Social

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos lançamentos CI1, SCI, SC1 para os períodos 12/2001 a 11/2002 (inclusive). Por
maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os
levantamentos FLA e OCE. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e a relatora, que também
deram provimento para excluir da base de cálculo o levantamento FUN. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005977/2007-12
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente as contribuições devidas à Seguridade
Social no período de 01/1997 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 215-219, no montante
de R$ 578.906,06, consolidado em 23/11/2007.
Os lançamentos compreendem as contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (SAT/RAT),
contribuições dos segurados, contribuições sociais decorrente de aquisição de produtos rurais de
pessoas físicas, contribuições sobre contratação de cooperados, e retenção decorrente de serviços
de construção civil e cessão de mão-obra, conforme descrito no Demonstrativo Analítico de
Débito (DAD) de fls. 08-76 e nos Fundamentos Legais de Débito (FLD) de fls. 198-204.
Consta no Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas
ocorreram conforme os seguintes levantamentos:
1. FP — Levantamento com base na Folha de Pagamento dos Empregados
Comissionados — período de 12/1998 e 13/1998 - estão lançadas as contribuições apuradas e
não recolhidas;
2. FP1 e FP2— Levantamentos com base na Folha de Pagamento dos Empregados
Comissionados - estão lançadas as diferenças de contribuições apuradas entre o valor devido e o
recolhido.
3. AUT, SCI e CI1 — Pagamentos a Contribuintes Individuais - remunerações
não declaradas em GFIP;
4. SPC e SCI — Serviços Prestados através de Cooperativa de Trabalho - não
declaradas em GFIP;
5. PRU e PR1 — Produto Rural Adquirido de Pessoa Física - não declaradas em
GFIP;
6. BRI, ad, EMW, ESC, FLA, FUN, INC, JOB, MGR, OCE, SOS, SUL, TTE,
TAB e WAD — Retenção sobre serviços de empreitada na construção civil e na cessão de mão-
de-obra, conforme Anexo V;
7. DAL — Diferença de Acréscimos Legais, decorrentes de recolhimentos fora do
prazo legal.
Houve ciência por via postal em 04/12/2007 e em 10/01/2008 apresentou
impugnação aduzindo, em síntese, que:
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

=> o suposto débito está atingido pela decadência de cinco anos, nos termos do
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CT'N).
=> a Fundação não se enquadra no conceito de empresa contratante de serviços,
por ser órgão público, e que a execução de serviço eventual não foi feita com cessão de mão-de-
obra para a Fundação, mas sim por empresas com quadros próprios, não havendo aplicação do
art. 31 da Lei 8.212/91.
Junta cópias de guias de recolhimento (GPS) da empresa FUNDAGRO, para
demonstrar que está havendo cobrança em duplicidade e que é possível que também tenha
ocorrido em relação as demais empresas.
=> a Certidão Negativa de Débitos (CND) que junta comprova estar em dia com
as contribuições, requerendo o cancelamento da notificação. Requer prazo para juntada de
documentos de comprovação de recolhimentos das empresas prestadoras de serviços.
Posteriormente os autos foram baixados em diligência (fls. 331 e 331-v), para que
a autoridade lançadora discriminasse os serviços do Anexo V em que houve a cessão de mão de
obra, os elementos que a caracterizaram nos termos do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, bem como o local em que foram prestados os serviços, juntando, se possível, cópias dos
contratos de prestação de serviço, e que informasse sobre a existência de obras de construção
civil executadas mediante empreitada parcial ou total, e se nestas há empresas construtoras com
registro no CREA.
Ainda determinou que a diligência ficasse restrita ao período de 12/2001 em
diante, face à decadência.
A Autoridade prestou os esclarecimentos de fls. 419-420, juntando cópias de
contratos e notas fiscais (fls. 334-407) e elaborou novo Anexo (fls. 408-418), detalhando os
serviços mediante cessão de mão-de-obra e empreitada.
Citou que não foram objeto de lançamento os contratos realizados pela FLORAM
de obras de construção civil mediante empreitada total, com empresa construtora inscrita no
CREA, cujo objeto social é a indústria de construção civil, com exceção da empresa Thaba
Construção Civil Ltda., pelos fundamentos que discorre.
Relaciona as empresas que prestaram serviços de empreitada na construção civil,
quais sejam: Brinquepark Diversões Ltda., (serviços sem contrato formalizado e sem registro no
CREA); Empreiteira de Mão de Obra Wittefer Ltda., (não é empresa construtora com registro no
CREA); Metalúrgica G.R. Ltda., (serviços sem contrato formalizado e sem registro no CREA);
SOS Casa Ltda., (serviços parcialmente realizados sem contratos formalizados; não é empresa
construtora com registro no CREA); Wad Telecomunicações e Com. De Sistemas e Informática
Ltda., (serviços realizados sem contratos, sem registro no CREA); Thaba Construção Ltda.,
(apesar de possuir registro no CREA, foi incluído no levantamento para a cobrança de diferença
de retenção, por se tratar de diversos serviços de construção civil, em que se aplicou o percentual
de 50% do valor contratado, e não sobre o 20% destacados na nota fiscal e retida pela
FLORAM); JOBRINK Com. De Produtos Pedagógicos e Escolares Ltda., (serviços sem
contratos e sem registro no CREA).
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

Relaciona os serviços com cessão de mão de obra, quais sejam: Flamingo
Serviços de Apoio a Eventos Ltda., (sem contratos; serviços de recepção nas sedes da FLORAM,
Parque da Lagoa do Pen i e Parque Ecológico Municipal do Córrego Grande); Oceânica
Manutenção de Aquários Ltda., (sem contratos; faturamento mensal com manutenção,
considerado como serviço de limpeza na sede do Parque da Lagoa do Pen); FUNDAGRO —
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina,
(colocação de segurados à disposição da FLORAM nos projetos NUTA, recomposição de áreas e
no Parque Ecológico do Córrego Grande, dos quais se destacam prestação de serviços de
treinamento e ensino, secretaria e expediente e de natureza rural).
Foi dado ciência ao sujeito passivo, que se manifestou reforçando que não há
caracterização de cessão de mão-de-obra, e sim meros serviços eventuais, citando a Lei n°
8.212/91 e a Ordem de Serviço INSS n°209/99.
Cita especificamente a empresa Flamingo, para dizer que prestou serviços
esporádicos, eventuais, em três momentos distintos, sem intenção de continuidade; fala que a
empresa Oceânica Manutenção, também por três vezes distintas, prestou serviços de
manutenção, da mesma forma não contínuos; que não se enquadram na necessidade permanente
do contratante.
Diz que são empresas prestadoras de serviços eventuais e, nessas condições, são
responsáveis pelo recolhimento previdenciário, não cabendo à impugnante reter os tributos.
No que concerne a empresa FUNDAGRO, diz que é entidade sem fins lucrativos,
e que esta recolheu os tributos devidos à Previdência Social; considera, portanto, bis in idem.
Aduz que se deve aplicar o tratamento de imunidade reciproca em relação a substituição
tributária, citando jurisprudência. Aduz ser inaplicável o art. 31 da Lei n° 8.212/91, visto que a
FLORAM não se enquadra no conceito de empresa contratante de serviços, por ser na verdade
um órgão público, não se confundindo com o enunciado da lei, que se refere especificamente a
empresa. No que se refere a construção civil, diz que apenas as empresas WITTEFER, SOS
CASA e THABA é que executaram serviços de mão-de-obra enquadradas para efeito de
lançamento fiscal, sendo que as demais relacionadas no Anexo V apenas executaram serviços
eventuais que não se enquadram no conceito de obra civil, citando a Ordem de Serviço INSS n°
209/99.
Alega que a empresa WITTEFER e THABA tinham registro no CREA, portanto
sem responsabilidade por parte da impugnante de efetuar a retenção; que também deve ser
aplicada a regra da imunidade recíproca. Fala que a empresa SOS CASA não possui registro no
CREA, porém, os serviços executados por esta não obrigavam retenção, citando a OS INSS
209/99. Considera que o marco do prazo decadencial de 12/2001 para a contagem da decadência
está equivocado, que deveria ser 12/2002. Por fim, requer o cancelamento na notificação
A DRJ Florianópolis, na sequência de análise dos documentos acostados a os
autos, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> quanto a tempestividade, concorda com a impugnante. A falha havida no
correto preenchimento do AR, sem constar o endereço completo, acarreta irregularidade do AR.
Como acabou sendo entregue ao destinatário, ainda que por outra forma, considera saneada.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

Todavia, há que se acolher a preliminar, para considerar tempestiva a impugnação, tendo como
ocorrido o recebimento da notificação em 11/12/2007.
=> no que concerne à pretensão da impugnante de que estariam decadentes todos
os lançamentos anteriores a dezembro/2002, não foi acolhida. Considerando que na competência
12/2001 o vencimento ocorreu em 01/2002, o prazo para a constituição do crédito se esgota em
31/12/2007, pela regra do exercício seguinte. A obrigatoriedade da exigência, portanto, não
decadente, uma vez que a notificação do lançamento ocorreu no ano de 2007. Menciona-se que
foi feita verificação nos autos acerca da existência de recolhimentos para aplicação das regras do
art. 150, § 4° ou 173, I, CTN. A autoridade fiscal considerou os créditos decorrentes de
recolhimentos, deduzindo-os dos respectivos lançamentos, consoante Discriminativo Analítico
de Débito (DAD).
=> quanto a retenção do tributo, a impugnante entende que o art. 31 da Lei n°
8.212/91 não se aplica para a Fundação Municipal do Meio Ambiente, ao argumento de que não
se enquadra no conceito de empresa contratante de serviços, uma vez que é órgão público, não se
confundindo com o enunciado da lei, que trata de empresa. Em que pese tal posição, não reflete
as prescrições da legislação previdenciária, que considera para seus fins, qualquer órgão público
como empresa, sujeita ao cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, conforme
se vê pela Lei n° 8.212/91.
No caso presente o fato gerador ocorreu – e a lei atribui ao contratante tomador do
serviço a obrigação da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura,
recolhendo-o a Previdência Social em nome do prestador do serviço, conforme dicção do art. 31
da Lei n° 8.212/91.
A despeito do argumento de que os serviços são prestados por empresas com seus
quadros próprios de pessoal, este fato mostra a característica da prestação de serviços por
terceiros, que pode se dar por empreitada ou cessão de mão-de-obra, tal como ocorre, posto que,
se assim não fosse, seriam prestados certamente pelos empregados da impugnante (FLORAM).
E apesar ao argumento de que não há caracterização de cessão de mão de obra,
entende-se que a autoridade fiscal apontou a sua existência, explicitando o local em que os
serviços foram prestados, considerado o período decadente, por força da diligência requerida
pelo julgador.
No que pertine ao fato de serem empresas de trabalho temporário, que afastaria a
retenção, vale o registro que a legislação previdenciária expressamente determina que mesmo em
se tratando de tais espécies empresárias, obrigatoriamente há a retenção na prestação de serviços
a terceiros, consoante disposto no art. 31 mencionado.
Independentemente de ser o serviço eventual, como pretendeu a impugnante, tem-
se a obrigatória retenção, motivo pelo qual considera a DRJ válidos os lançamentos.

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

=> quanto ao argumento de duplicidade de recolhimento, vale mencionar que na
modalidade de retenção, feitos em nome das empresas prestadoras dos serviços, possuem
identificador específico do pagamento na Guia de Previdência Social (GPS), qual seja, código n°
2640, e essa retenção vira crédito para as prestadoras. Quanto à pretendida aplicação da
imunidade para estes lançamentos, conforme discorrido alhures, não as acolhe a DRJ, por falta
de fundamento legal a amparar a hipótese.
Por fim, quanto ao pedido para posterior produção de provas, salienta a DRJ que
até a data do julgamento, e já decorridos alguns anos da ciência do lançamento, nenhuma nova
prova documental fora apresentada, e sequer quando da manifestação que trouxe aos autos, em
decorrência da diligência fiscal requerida.
Assim sendo, resume o voto para exonerar o crédito no valor de R$ 221.014,15,
por força da decadência e mantem o crédito no valor de R$ 357.891,91, conforme Discriminativo
Analítico do Débito Retificado — DADR, juntado As fls. 433 a 460.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que o prazo de
decadência aplicável deveria ser o do art 150 do CTN e que não deveriam ser exigidos os
lançamentos ainda subsistentes.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto ao crédito ainda em discussão, entendo que é valido trazer algumas
ponderações inclusive mencionadas na declaração de voto, perfeitamente detalhista e bem
fundamentada, contida ao final do acórdão da decisão de piso.

Afirmo, preliminarmente, que adoto como meus os fundamentos e racional
explicitado na declaração feita pela auditora sra Leila Simone Monego. Ainda assim, discorro
brevemente sobre os pontos.

Quanto à decadência, conforme aduzido na mencionada declaração, existem
alguns critérios, quais sejam :

=> regra geral do parágrafo 4.° do artigo 150 do CTN, ou sei a, cinco anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador;

=> ausência de antecipação do tributo devido e a constatação da prática de
dolo, fraude ou simulação, inciso I do artigo 173 do CTN.

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

Foram consultados os sistemas informatizados de Arrecadação e verificou-se
que a Impugnante possui recolhimentos efetuados para as competências 12/2001 a 11/2002.

Considerando que o crédito tributário apurado nos levantamentos "CI1, SCI,
SC1" dizem respeito as contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais, e o levantamento "SPC — SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERATIVAS", refere-se a remuneração de cooperado intermediado por cooperativa de
trabalho, para a qual houve antecipação de pagamento, aplica-se, por conseguinte, o § 4 do art.
150 do CTN, devendo ser declarada a decadência das competências 12/2001 a 11/2002.

Quanto à caracterização da Cessão de Mão-de-Obra, certos levantamentos
feitos pela autoridade fiscal merecem atenção especial.

Vale apenas ressaltar, antes de ir direto ao caso pratico, que, ressalvados os
casos em que a lei instaure presunção a favor do Fisco, a ele incumbe o ônus da prova das
infrações imputadas ao contribuinte.

Pois bem. No caso dos levantamentos "FUN", "FLA" e "OCE", cujos serviços
foram enquadrados pela Autoridade lançadora como prestados com cessão de mão-de-obra, não
se referindo aqueles serviços que estão sujeitos a retenção mesmo quando contratados mediante
empreitada de mão-de-obra, a caracterização da cessão é o fundamento central para o
lançamento.
Ou seja, compete a fiscalização demonstrar que trabalhadores foram colocados
à disposição da contratante; que os serviços foram realizados nas dependências do contratante ou
nas de terceiros, bem como se foram de forma continua.

No levantamento "FUN, a fiscalização juntou aos autos os contratos celebrados
entre a Impugnante e a FUNDAGRO, que tem por objeto a promoção de ações junto a certos
projetos. Informou no Relatório Fiscal Aditivo tratar-se de serviço prestado com cessão e que em
todos os contratos a empresa colocou segurados à disposição da Floram para trabalharem nos
citados projetos, dos quais destaca-se a prestação de serviços de treinamento e ensino; secretaria
e expediente e de natureza rural.

Como muito bem afirma na declaração do voto, através da leitura dos
mencionados contratos e demais informações constantes dos autos, parece não constar qualquer
elemento que permita identificar os serviços prestados e enquadrá-los nos incisos IV, XII e
XXIII do § 2° do art. 219 do RPS. Em que pese constar dos contratos a colocação à disposição
da Floram de empregados, o objeto do contrato é a contratação de serviços especializados para
assessoria e consultoria para atuar junto a coordenadoria de projetos da Floram.

Ressalte-se que a Fundagro não é uma empresa essencialmente prestadora de
serviços, mas, sim, uma fundação de apoio da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa
Catarina, com atuação na área de desenvolvimento rural sustentável, em especial a pesquisa
agropecuária, a assistência técnica e a extensão rural, visando a recuperação e a preservação dos
recursos naturais e do meio ambiente.

Assim, de fato entendo que não restou demonstrado, de forma inequívoca, a
prestação de com a caracterização da cessão de mão-de-obra.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

Apenas para que não restem duvidas acerca da análise de todos os argumentos
levantados pela Recorrente, replico o entendimento da decisão de piso no que diz respeito aos
argumentos de ser a empresa FUNDAGRO entidade sem fins lucrativos, que recolheu os tributos
devidos à Previdência Social, que se constitui em bis in idem, bem como eventual diferença de
lançamentos deve ser buscada por quem recolheu e não pela FLORAM, em que pese toda a
retórica, não está aqui a se exigir contribuição social da empresa FUNDAGRO, mas da retenção
obrigatória determinada pela legislação, decorrente dos serviços prestados, tal como alhures
demonstrado.

Com relação ao levantamento "FLA", com a empresa Flamingo Serviços de
Apoio a Eventos Ltda — ME, a fiscalização informou que não foi apresentado contrato, mas que
a empresa prestou serviços de recepção na sede da Floram. A Impugnante alega que não houve a
caracterização dos serviços na forma prevista no § 3° do art.31 da Lei n° 8.212/91, sendo que a
empresa prestou serviços esporádicos e eventuais em três momentos distintos sem intenção de
continuidade, em recepções festivas, não representando serviço continuo.

Mesmo em fase de diligência, a Autoridade Lançadora deixou de trazer
elementos que caracterizassem a cessão de mão-de-obra, e o simples enquadramento da atividade
no rol do § 2° do RPS não é suficiente para fundamentar a exigência da retenção prevista no art.
31 da Lei n° 8.212/91.

Os serviços de recepção tanto podem ser prestados de forma continua quanto
podem ser esporádicos, como os realizados em solenidades, eventos, recepções, etc. Assim,
entendo também que deve ser considerado improcedente o Levantamento "FLA".

Quanto ao Levantamento "OCE", com a Oceânica Manutenção de Aquários
Ltda, apesar da Autoridade Lançadora ter enquadrado como atividade exercida com cessão de
mão-de-obra, disse considerar como serviço de efetiva limpeza do aquário localizado na sede do
Parque da Lagoa do Pen.

Em que pese não ter sido apresentado contrato, entendo também que serviços
de manutenção de aquário não se enquadram como serviços de limpeza, assim compreendidos
aqueles inseridos no inciso I do § 2° do RPS e que estão sujeitos a retenção quer sejam prestados
com cessão mão-de-obra ou na forma de empreitada. Assim, a despeito da necessidade de
caracterização da cessão de mão-de-obra, isto não ocorreu. Motivo então para que considere o
levantamento "OCE" como improcedente.

Desta feita, pelos fundamentos expostos, entendo que deve ser reconhecida a
decadência "CI1, SCI, SC1" para os períodos 12/2001 a 11/2002, com base no art 150 do CTN,
e no mérito deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para excluir
apneas os lançamentos “FUN", "FLA" e "OCE" pelas razões acima expostas.

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência até
11/2002 para os levantamentos "CI1, SCI, SC1" e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor

Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, redator do voto vencedor.

Concordo com a relatora, à exceção das conclusões acerca do crédito tributário
decorrente do levantamento “FUN”.

Não obstante os relevantes argumentos colacionados no voto vencido,
manifesto-me pela manutenção da exigência no que diz respeito ao levantamento "FUN”, cujos
contratos juntados aos autos, celebrados entre a Impugnante e a FUNDAGRO, evidenciam ter
havido cessão de mão de obra.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito à essa matéria, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, verbis:

No que pertine ao aduzido de que os serviços são prestados por empresas com seus
quadros próprios de pessoal, este fato mostra a característica da prestação de serviços
por terceiros, que pode se dar por empreitada ou cessão de mão-de-obra, tal como
ocorre, posto que, se assim não fosse, seriam prestados certamente pelos empregados da
impugnante (FLORAM).
Ainda, tocante ao aduzido de que não há caracterização de cessão de mão-de-obra, vejo
que a autoridade fiscal apontou a sua existência, minudenciando o local em que os
serviços foram prestados, considerado o período decadente, por força da diligência
requerida pelo julgador, quais sejam: Flamingo Serviços de Apoio a Eventos Lida.,
(sem contratos; serviços de recepção nas sedes da FLORAM, Parque da Lagoa do Peri e
Parque Ecológico Municipal do Córrego Grande); Oceânica Manutenção de Aquários
Ltda., (sem contratos; faturamento mensal com manutenção, considerado como serviço
de limpeza na sede do Parque da Lagoa do Peri); FUNDAGRO - Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina, (colocação de
segurados à disposição da FLORAM nos projetos NUTA, recomposição de áreas e no
Parque Ecológico do Córrego Grande, dos quais se destacam prestação de serviços de
treinamento e ensino, secretaria e expediente e de natureza rural.

Do exposto, voto por reconhecer a decadência dos lançamentos CI1, SCI, SC1
para os períodos 12/2001 a 11/2002 (inclusive); e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
para excluir da base de cálculo os levantamentos FLA e OCE.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005977/2007-12

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital